Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. MATÉRIAS ESTRANHAS À SENTEÇA. NÃO CONHECIMENTO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme publicação no DJe, o prazo recursal para o réu/apelante, portanto, teve início em 31/7/2023 (segunda-feira), foi suspenso no dia 11/8/2023 (sexta-feira), em virtude do feriado do Dia dos Advogados, e terminou em 21/8/2023 (segunda-feira). A apelação foi interposta no dia 20/8/2023, dentro do prazo recursal, portanto. Por tais razões, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso.
2. Os documentos acostados aos autos demonstram renda e movimentação financeira condizentes com a declaração de hipossuficiência econômica e, embora a apelada impugne o pedido, não apresentou qualquer prova de que o apelante teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. Concedo a gratuidade de justiça ao apelante, com efeito ex nunc.
3. As alegações relativas aos danos morais e lucros cessantes são estranhas à sentença recorrida, não tendo havido condenação a tais títulos, o que impede o seu conhecimento.
4. Devidamente citado, o réu não apresentou contestação, sendo, pois revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados, uma vez que a lide versa sobre direito disponível e as alegações de fato formuladas pelo autor se mostram verossímeis e não estão em contradição com a prova constante dos autos (arts. 344 e 345 do CPC).
5. Em razão da revelia, o quadro fático-probatório, relacionado à dinâmica do acidente, não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
6. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.